Tribunal: TJDFT
Processo: 0732180-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. PASSEIO CONTRATADO PREVIAMENTE. SERVIÇO NÃO PRESTADO. DESÍDIA DA PRESTADORA. EXPECTATIVA FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$893,89 a título de danos materiais. Em seu recurso, alega que a viagem foi programada com antecedência e que a ausência de prestação do serviço consistente na reserva do passeio à Playa Blanca trouxe prejuízos extrapatrimoniais, já que o casal que passava por uma nova lua de mel pretendia realizar o sonho de conhecer tal lugar. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51781724) e com preparo regular (ID 51962725 - Pág. 2 e 3). Contrarrazões apresentadas (ID 51781729 - Pág. 2).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). No caso, os fatos relatados pela autora se mostram verossímeis, já que a recorrida alegou em contestação a disponibilização de voucher para usufruto de serviço similar ao não usufruído.
5. É certo que a aquisição de pacote de turismo gera legítima expectativa no consumidor de que o serviço será prestado nos termos do contratado. Não se pode, todavia, afastar a possibilidade de intercorrências e a necessidade de substituição de passeios e datas ante ocorrência de imprevistos, como mau tempo.
6. Todavia, o que se tem dos autos é a ausência de prestação do serviço. Restou comprovada a alteração contratual para inclusão no pacote turístico da cidade de Bogotá e dos passeios às praias da Ilha do Rosário e Playa Blanca com aumento substancial do preço (cerca de 30%) originalmente contratado. O documento de ID 51781328 - Pág. 2 demonstra que o passeio à Playa Blanca ficou agendado para 16/04 (domingo), mas que no decorrer da viagem a recorrente não recebeu a confirmação (ID 51781332 - Pág. 2).
7. Depreende-se ainda do referido documento que aquele passeio somente era realizado aos sábados e às terças. Vê-se, dessa forma, que o serviço não foi prestado, já que a reserva sequer poderia ser feita para o domingo. Fica claro que se a intermediadora, ora recorrida, tivesse contatado a agência de turismo para reservar o passeio, certamente teria essa informação com antecedência. Resta, pois, configurado o vício no serviço da recorrida. Além disso, não houve a pronta restituição da quantia paga, de modo que se torna necessária a condenação por danos morais, já que a ausência de prestação, por desídia, de um serviço previamente agendado, frustrando a legítima expectativa do consumidor que preparou todo o roteiro com antecedência é capaz gerar abalos na esfera psíquica do consumidor, em especial, diante do descaso da prestadora de serviço.
8. Do quantum. O valor arbitrado para recompor os danos morais deve ser tido como razoável, moderado e justo quando fixado, de forma que não redunde em enriquecimento ilícito de uma das partes, nem no empobrecimento da outra, devendo ser levadas em consideração as circunstâncias que envolveram o fato, bem como as condições pessoais e econômico-financeiras dos envolvidos, assegurando-se razoável o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar a recorrida a pagar à recorrente o valor R$ 3,000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.